Tribunal: TJES
Processo: 0023603-56.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023603-56.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR e outros (10)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando os réus por desvio de recursos públicos por meio de fraude na execução de convênio firmado com o poder público.

O apelante Luciano Machado Costa não atendeu à intimação para recolhimento do preparo em dobro, limitando-se à juntada de comprovante simples, em desacordo com a determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) saber se incide prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa ajuizadas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021; e (ii) saber se restaram comprovados os atos dolosos de improbidade administrativa atribuídos aos demais réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso de Luciano Machado Costa.

A Lei nº 14.230/2021, que alterou o regime prescricional, é irretroativa, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral. A ação foi ajuizada sob a vigência da legislação anterior, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente.

As alegações de nulidade por ausência de proposta de acordo de não persecução cível e de oitiva pessoal não configuram cerceamento de defesa, por se tratar de faculdade do Ministério Público e diante da existência de provas suficientes nos autos.

Restou comprovado o desvio de R$ 92.000,00 mediante fraude documental, simulação de evento inexistente, emissão de notas fiscais frias e utilização de empresas de fachada, com atuação dolosa dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Luciano Machado Costa não conhecido. Recursos dos demais apelantes conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. O recolhimento parcial do preparo, quando intimado o recorrente para fazê-lo em dobro, impede o conhecimento do recurso por deserção. 2. A Lei nº 14.230/2021 não tem aplicação retroativa para efeitos de prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa. 3. É válida a condenação por improbidade administrativa quando comprovados o dolo e o desvio de verbas públicas mediante fraude documental e uso de empresas de fachada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Luciano Machado Costa, e conhecer e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023603-56.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, CARLOS FERNANDO PEIXOTO GUIMARAES, BARBARA VELASCO MACHADO, AQUILA MACHADO DE SOUZA, FLAVIO SERGIO MACHADO DE SOUZA, ILDEMAR LIMA MACHADO, LUCIANO MACHADO COSTA, LUCIANO TADEU PEREIRA, M. M. G. MANIACOS MOTO GRUPO, RICARDO GIRO, TANIA CRISTINA VELASCO MACHADO
Advogado do(a) APELANTE: NILTON CESAR SOARES SANTOS - ES13611-A
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO DE LIMA FREITAS JUNIOR - ES7904
Advogado do(a) APELANTE: SAULO BATISTA CALASANS DOS SANTOS - ES10750
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235
Advogados do(a) APELANTE: ALINE DE MAGALHAES GRAFANASSI MOREIRA - ES22195-A, ANAMELIA GRAFANASSI MOREIRA - ES14470-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS ADRIANE MACHADO - ES8742, ROGERIO LUIZ MACHADO - ES8470
Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE CARVALHO BORGES - ES13944, REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - RJ68745
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Preliminar, de ofício, de não conhecimento do recurso interposto por Luciano Machado Costa

Consta dos autos que o apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro (id 16138253), sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, juntou apenas comprovante simples (id 16484080), em desacordo com a determinação legal e com a ordem de regularização. Nessa hipótese, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. O recolhimento simples não supre a exigência expressa de recolhimento em dobro.

Assim, não conheço do recurso interposto por Luciano Machado Costa.

É como voto.

VOTO

Mérito

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida com conhecimento deste Tribunal de Justiça.

O apelante Maurício Ribeiro de Souza Júnior sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a sentença. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral, fixou entendimento de que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a partir de sua publicação. No caso, a ação foi ajuizada sob a égide da legislação anterior, não havendo que se falar em aplicação da lei posterior mais benéfica.

O apelante Áquila Machado de Souza alega nulidades relacionadas à ausência de oportunidade para celebração de acordo de não persecução cível e de oitiva pessoal. Todavia, tais alegações não se sustentam. A instrução foi regularmente conduzida, e o acordo de não persecução cível não constitui direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Ministério Público, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa. Além disso, os elementos probatórios são suficientes para formação do convencimento judicial.

Quanto ao mérito, o conjunto probatório demonstra a prática de atos dolosos de improbidade administrativa, consistentes na fraude à execução do convênio, na utilização de notas fiscais inidôneas e na simulação de evento inexistente, com desvio de R$ 92.000,00 de recursos públicos.

Restou comprovado que Maurício Ribeiro de Souza Júnior, então Secretário de Esportes, autorizou o repasse e o crédito suplementar, contrariando parecer contrário da Procuradoria-Geral do Estado e ciente da ausência de interesse público.

Flávio Sérgio Machado de Souza, por sua vez, foi o responsável direto pela prestação de contas, utilizando fotografias de outro evento para simular o 3º Anchieta Moto Fest. As investigações evidenciaram, ademais, que Flávio se beneficiou diretamente do repasse e utilizou empresas de fachada, inclusive a Souza Produções e Eventos, formalmente registrada em nome de Áquila Machado de Souza, mas sem existência material, com o objetivo de encobrir o desvio de recursos.

No tocante a Áquila Machado de Souza, ficou demonstrado que sua empresa emitiu notas fiscais falsas, sem comprovação de qualquer serviço, sendo identificada coincidência entre o endereço residencial e o cadastrado como sede da empresa. A movimentação bancária evidencia o repasse de cheques vinculados à associação conveniada para contas de sua titularidade, revelando o dolo inequívoco e o benefício direto na operação fraudulenta.

As sanções impostas na origem — suspensão de direitos políticos por oito anos, multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público — mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade das condutas.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)